Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO MORAL DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE 101/09/2024 – TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço de telefonia contra sentença que reconheceu a indevida inscrição da associação em cadastro de inadimplentes, com base em documento emitido pela própria empresa, indicando ausência de débitos. 1.1 A sentença julgou procedente o pedido de devolução do indébito em dobro, além da indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica se caracteriza como relação de consumo; (ii) definir se é legítima a cobrança da multa rescisória decorrente de cláusula de fidelidade, ou de inadimplência de faturas de serviços telefônicos; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida; (iv) verificar a correção da devolução em dobro dos valores pagos pela rescisão do contrato e (v) determinar se os juros de mora foram corretamente fixados, pela SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como sendo de consumo, haja vista que a associação que não tem fim lucrativo, utilizou os serviços prestados pela concessionária de serviço telefônico, como destinatária final dos serviços, para cumprimento de suas funções, de modo que aplicável os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A cobrança de multa por rescisão dos contratos e a consequente incidência da cláusula de fidelização não se mostra legítima, porquanto a apelante não demonstrou a previsão em contrato, bem como não demonstrou a alegada inadimplência das faturas de consumo, posteriores, na forma do art. 373, II do CPC, ainda mais quando se referem a períodos posterior à resolução contratual.
5. A inscrição dos dados da associação no cadastro de inadimplentes, cuja natureza é de banco de dados pública, enseja a compensação por danos morais, haja vista que capaz de ofender a honra objetiva da associação, impedindo de gerir sua vida financeira sem embaraços.
6. Para devolução em dobro do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, não é necessária a demonstração do elemento volitivo, relativo à má-fé objetiva, apenas que se demonstre o pagamento de valor indevido, o que ocorreu no caso. Precedentes da Turma.
7. Aplicam-se aos débitos – restituição de valores e compensação por danos morais - os juros de mora, pelo índice SELIC, conforme a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, a partir de 09/2024, eis que alterado o art. 406 do CC, cujo índice era de 1% ao mês, até então, por aplicação analógica do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “A inexistência de débitos da autora, diante da falta de demonstração de cláusula de fidelidade, bem como de faturas de serviços de telefonai e outros, afasta a regularidade da inscrição dos dados da associação na SERASA.” “2. Para devolução em dobro de valores pagos ao fornecedor, necessária a demonstração, apenas, do pagamento voluntário de valor indevido, sem a necessidade de demonstração do elemento volitivo, relativa à má-fé objetiva.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, p. único; CPC, arts. 85. §11 e 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1.768.370, 0701253-98.2023.8.07.0003, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.